Tribunal: STF
Processo: RE 1183003
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 638):
    “TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS. DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CREDITAMENTO. ART. 31 DA LEI Nº 10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de inconstitucionalidade na AMS nº 2005.70.00.000594-0/PR, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, 'caput', da Lei nº 10.865/2004.
    2. Assegurado o direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e de COFINS calculados sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, independentemente da data em que estes foram contraídos, com a consideração apenas da efetiva ocorrência da despesa dedutível verificada após o advento das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
    3. Inviabilizado o aproveitamento dos créditos da depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado à época própria por óbice imposto pelo Fisco, incide correção monetária pela Taxa SELIC.”
    Os embargos de declaração foram acolhidos nos seguintes termos (eDOC 656):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
    - A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade.
    - Devem ser acolhidos os embargos declaratórios da parte impetrante, para que conste da seguinte forma a ementa do julgado, mantendo-se seu resultado de provimento do apelo da parte impetrante e negativa de provimento do apelo da União e da remessa oficial:
    - A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de inconstitucionalidade na AMS nº 2005.70.00.000594-0/PR, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, 'caput', da Lei nº 10.865/2004.
    - Assegurado o direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e de COFINS calculados sobre os encargos de depreciação dos bens integrantes do ativo imobilizado, e sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, independentemente da data em que estes foram contraídos, com a consideração apenas da efetiva ocorrência da despesa dedutível verificada após o advento das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
    - Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei nº 9.250/1995, tendo em vista que a inviabilidade de aproveitamento à época própria decorreu de óbice ilegitimamente imposto pelo Fisco.”
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se a violação dos artigos 2º, 5º, II, LIV e LV, 93, IX, e 195, § 12, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 665, p. 23):
    “a) o provimento do recurso para que seja reconhecida a constitucionalidade do art. 31 da Lei nº 10.865/2004, e, em consequência, a reforma do acórdão regional , nos termos da fundamentação recursal.
    b) sucessivamente, o provimento do recurso para reconhecer a não incidência de correção monetária sobre os c réditos escriturais de COFINS e de PIS, nos termos da fundamentação recursal.
    c) caso se entenda inexistente o necessário prequestionamento, requer desde já a anulação do julgamento dos embargos declaratórios, para que outro seja proferido sem a afronta ao contraditório, ampla defesa (art. 5°, LIV e LV, da CF) e tampouco ao artigo 93, IX, da CF.”
    O Vice-Presidente do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do extraordinário, entendeu por negar seguimento ao recurso com fundamento nos arts. 1030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, em relação a discussão envolvendo a constitucionalidade do art. 31 da Lei 10.865/2004, uma vez que está de acordo com o que decidido no julgamento do RE 599.316, Tema 244 da Repercussão Geral. Quanto ao exame do pedido sucessivo, admitiu o recurso (eDOC 736).
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é inviável em relação a alegação de constitucionalidade do art. 31 da Lei 10.865/2004, uma vez que foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifico que o acórdão recorrido não destoa da compreensão iterativa do STF segundo a qual o direito à correção monetária dos créditos escriturais de tributo fica adstrito às hipóteses de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente.
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Plenário:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (RE 299605 AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016) 
    Saliente-se, por oportuno, que apesar do supracitado precedente tratar, na espécie, de correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, a tese discutida e aprovada pelo Plenário não limitou seu entendimento aos créditos escriturais. Destaco: 
    “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 
    Assim, em homenagem à boa técnica, optou-se por fixar uma tese genérica, que abarca a controvérsia discutida nos presentes autos. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o direito à correção monetária de créditos objeto de pedido de ressarcimento fica adstrito às hipóteses de comprovada resistência injustificada ou irrazoável do Fisco em restituir o valor devido. RE 299.605-AgR-ED-EDv. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1242073 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.06.20) 
    Assim, uma vez assentado pelo Colegiado a quo, a existência de oposição expressa do Fisco no pretendido aproveitamento, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, seja pela incidência da Súmula 279 do STF ao caso, seja pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Confira-se com as seguintes ementas:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE ÓBICE ILEGÍTIMO DO FISCO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE-AgR 757.080, Relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.08.2015).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 153, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 886.886-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.09.2017)
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito tributário. 3. Correção monetária. Créditos escriturais de IPI. 3. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 95.133-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente